Tribunal: TJSP
Processo: 2018172-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante MARIA ISABEL NORONHA AFFONSO, são embargados RUI
COLANZI FILHO e GABRIELA LEONEL COLANZI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os embargos,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35461
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2018172-92.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Letícia Gabriela Golfette, Ligia Monique Golfette E Larissa
Augusta Affonso Golfette (Herdeiras habilitadas)
EMBARGADO: Rui Colanzi Filho e outro
COMARCA: Ourinhos 03a Vara Cível
VOTO: 35461
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais oriundos das decisões
judiciais. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Maria
Isabel Noronha Affonso, falecida e sucedida por Larissa, Lígia e Letícia em face de
acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado, de relatoria deste
Desembargador, constante de fls. 276/281.
Sustenta que o acórdão incorreu em omissão
relativamente à matéria de ordem pública. Alega não ter havido oportuno recurso
dos embargados contra a decisão que determinou a suspensão da demanda ate
decisão final do pedido de usucapião. Aduz que, somente em 30/11/2018, pleitearam
novamente liminar de imissão de posse, tendo o MM. Juiz, mantido a Decisão de fls.
551/552, até prova do trânsito em julgado do pronunciamento judicial que dirimiu o
usucapião em Primeiro Grau, publicada nas fls. 595. Sustenta que o acórdão viola a
coisa julgada e que houve a preclusão da matéria ante a não interposição de recurso
à época.
A embargada se manifestou à fl. 10/11.
É o relatório.
Em pese travestidas de embargos de declaração, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35461
3
alegações apresentadas pelo embargante denunciam sua pretensão de revisão da
decisão prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as
premissas e conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a
lide. Contesta a interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão
Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis
apenas quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material a ser sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios
não se encontram presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez
expressa menção aos motivos que pautaram a decisão embargada.
Constou do v. acórdão embargado:
“Ao que se depreende dos autos, o despacho em que indeferida a tutela
de urgência e determinada a suspensão do presente feito de imissão na
posse até definição do pedido de usucapião foi publicado no Diário
Oficial em 13 de maio de 2015.
Assim, porque já passados quase quatro anos da decisão que determinou
a suspensão do presente feito, este deve retomar seu regular
prosseguimento, em prestígio ao princípio da razoável duração do
processo.
Ressalte-se, ainda, que não se afigura razoável aguardar o transito em
julgado da ação de usucapião, porquanto já proferida sentença de
improcedência naqueles autos.
No mesmo sentido, são os precedentes deste E. Tribunal:
Imissão na posse. Processo que se encontra suspenso em razão de
prejudicialidade externa. Determinação para que se aguarde o trânsito
em julgado da ação de usucapião. Impossibilidade. Período de suspensão
que nunca poderá exceder um ano. Art. 265,§ 5o, do CPC. Suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35461
4
que já ultrapassou o prazo ânuo. Ação de usucapião, ademais, que está
em fase de citação há mais de cinco anos. Prosseguimento do feito que é
de rigor. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169384-05.2015.8.26.0000; Relator (a):
Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/10/2015; Data de Registro: 10/10/2015)
Imissão de posse - Autores com título de domínio regularmente
registrado - Alegação de usucapião por parte da ré, suscitada em ação
própria, julgada improcedente, pendente o recurso de apelação de exame
em Segunda Instância - Prejudicial externa que levou à suspensão do
processo, por prazo superior a um ano - Possibilidade de julgamento
imediato da demanda, em atenção ao que dispõe o art. 265, parágrafo 5o.
do CPC - Eventual perda superveniente da posse que não impede o
julgamento da usucapião, depois de supostamente preenchido o lapso
temporal, diante da natureza declaratória da sentença Ação de imissão
de posse procedente - Recurso da ré não provido.
(TJSP; Apelação Cível 9217046-89.2005.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível -3 7.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 19/02/2009;
Data de Registro: 18/03/2009)
No mais, o pleito de concessão da tutela de urgência para imitir o
agravante na posse do imóvel objeto da demanda deve ser deferido,
porquanto presentes os requisitos do artigo 300 do Código de processo
Civil, consistentes na probabilidade do direito invocado pelo autor-
agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ora, o autor-agravante instruiu a exordial da ação originária com
documento comprobatório do registro da aquisição do bem imóvel em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35461
5
cartório imobiliário, decorrente da escritura de compra e venda realizada
após o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel efetivado pela
instituição financeira que outrora havia realizado o financiamento em
prol de terceiro, mas retomado o imóvel dado o inadimplemento relatado
das prestações de tal financiamento.
Há, contudo, de se observar os termos do regramento disposto no artigo
30 da Lei Federal 9.514/1997, que estatui a necessidade de decretação
judicial da medida de imissão na posse, com conferência de prazo de
sessenta dias, reputado suficiente na lei, para a desocupação voluntária
da parte afetada pela medida.
Por último, deve ser destacado que a pretensão manifestada pelos autor-
agravante para obter a tutela provisória de urgência é reforçada como
admissível por entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte,
reproduzido em enunciado sumular, segundo o qual”É cabível liminar
em ação de imissão de posse, mesmo em se tratando de imóvel objeto de
arrematação com base no Decreto-Lei no 70/66” (Súmula 04, TJSP, DJE
06/12/2010, p. 1 e 2).”
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado. O que
pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão,
providência que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos
declaratórios e, bem por isso, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a
questão federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada,
ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018172-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35461
6
Consigne-se, enfim, a possibilidade do chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a
menção explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse
reforçado pela redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o
qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer
vício decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício
decisório, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator